Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a autora da ação, ora recorrente, objetiva obter provimento judicial que obrigue o Distrito Federal a lhe oferecer a determinado procedimento cirúrgico, vez que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o seu pedido.

2. Na origem a autora ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de histerectomia com anexectomia (uni/bilateral), mas o seu pedido foi julgado improcedente.

3. A recorrente afirma contar com 48 anos e foi diagnosticada com leiomioma do útero, necessitando realizar CE - histerectomia com anexectomia (uni / bilateral), encontrando-se inserida no SISREG III desde 08/01/2025, sob a classificação de risco amarelo-urgente, sendo que, desde então aguarda pela realização do procedimento cirúrgico em questão.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, no id 72090119, nas quais o Distrito Federal pleiteia a rejeição do recurso.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o Distrito federal oferecer a cirurgia da qual a recorrente necessita.

6. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a cirurgia da qual necessita deve lhe ser oferecida com urgência, sob pena de progressão da doença, com possível ocorrência de malignidade do tumor no ovário, conforme descrito no laudo médico acostado aos autos. Não obstante, ela se encontra inscrita no SISREG III há mais de 120 dias, mas o procedimento jamais lhe foi disponibilizado.

7. Efetivamente, razão assiste à recorrente, pois nos termos do relatório médico de id 72089901, está comprovado nos autos que ela necessita se submeter à cirurgia em questão, bem como que se trata de demanda sensível ao tempo, em virtude do risco de malignidade do tumor ovariano que a comete.

8. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso da recorrente. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Por seu lado, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana.

9. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a recorrente foi inserida no SISREG III no dia 08/01/2025, já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão, motivo pelo qual se impõe ao acolhimento do seu pedido.

10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Distrito Federal que submeta a recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, cirurgia de histerectomia com anexectomia (uni/bilateral), no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

11. Recurso conhecido e provido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.